Tribunal: STF
Processo: Pet 8902
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interpelação judicial apresentada por Rodrigo Marinho de Oliveira em face do Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, Celso de Mello, alegando suposta prática de crime de abuso de autoridade e delitos contra a honra.
    Segundo afirma, na qualidade de apoiador do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o autor teria interesse no esclarecimento de declarações supostamente exteriorizadas pelo Ministro Celso de Mello, as quais seriam ofensivas à honra do Chefe do Poder Executivo Federal e daqueles que o apoiam, configurando, portanto, os ilícitos penais indicados em sua peça inicial.
    É o relatório do necessário. Decido. 
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de arquivamento sumário da interpelação judicial.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo este o caso dos autos.
    Sublinho, ainda, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    De plano, verifico a impropriedade do uso da medida manejada pelo autor, cujo objeto envolve fatos sem quaisquer indícios mínimos de materialidade delitiva por parte do Ministro Celso de Mello, decano desta Suprema Corte. 
    Mais ainda, nada dizem respeito à finalidade do instituto da interpelação judicial para fins de futura propositura de ação penal por crimes contra a honra, observando-se, assim, manifesta ilegitimidade ativa ad causam do autor para ajuizamento da medida. 
    Isso porque, ao indicar a suposta ocorrência de “crime de abuso de autoridade”, sem ao menos apontar quais seriam as figuras típicas específicas, o autor não observou que tais delitos – de resto, nem ao menos remotamente configurados -  são objeto de ação penal pública incondicionada (art. 3º da Lei 13.869/2019), cabendo ao Ministério Público – e somente a ele - o monopólio para a sua propositura, ressalvada a hipótese de ação privada subsidiária, na forma dos § 1º e § 2º do referido artigo.
    Assim, o emprego deste instrumento jurisdicional, que se presta à futura propositura de ação penal privada, com caráter preparatório, consubstancia medida exclusiva de quem for o destinatário das declarações dúbias, ambíguas ou equivocadas feitas por terceiros. Ou seja, cuida-se de interesse personalíssimo, que deve ser exercido individualmente pelo ofendido, não se admitindo qualquer espécie de substituição processual nestas hipóteses.
    Nesse sentido, confira-se precedente do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da PET 4.593 AgR/DF:
    “1. Segundo a jurisprudência do STF, a entidade de classe não possui legitimidade ativa para a propositura de interpelação judicial em face de suposto crime contra a honra de seus associados. Trata-se de direito personalíssimo que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo a substituição processual.
    2. Agravo regimental improvido.” (grifei).
    Ocorre que nenhuma das supostas declarações teria sido endereçada diretamente ao autor, tampouco dizem respeito a qualquer atributo por ele pessoalmente ostentado, ou mesmo ao exercício da advocacia, daí porque inexiste qualquer nexo entre tais declarações e o eventual direito alegado na inicial.
    Destaco que o fato de o autor dizer-se entusiasta do Chefe do Poder Executivo Federal não o torna sujeito passivo de toda e qualquer afirmação que diga respeito a este grupo de seus eleitores ou apoiadores. Tal elasticidade hermenêutica das elementares típicas do delito, destaco, é de todo incompatível com a legalidade estrita inerente às condutas subsumidas à esfera do Direito Criminal. 
    Em verdade, o exame dos fundamentos desta interpelação revela que o autor, ao requerer esclarecimentos ao decano desta Suprema Corte, supostamente tendentes a prejudicar o Presidente da República e seu governo, acaba por postular, em nome próprio, tutela jurisdicional de direitos alheios personalíssimos, sem prévia autorização legal. 
    A tese sustentada – no sentido de que o subscritor da inicial teria legitimidade ativa para o manejo da presente medida judicial – se acolhida, implicaria reconhecer que também ao autor incumbiria, em nome próprio, ajuizar a pertinente ação penal privada, ou formular a representação, nos casos de ação penal pública condicionada, sempre que reputasse presente situação configuradora de crimes contra a honra do Chefe do Executivo Federal, o que é manifestamente descabido. 
    Portanto, ausentes os requisitos de admissibilidade da medida, seja por ilegitimidade ativa do autor, seja por ausência de seus pressupostos processuais, a negativa de seguimento é medida que se impõe.
    Isso posto, nego seguimento à interpelação judicial, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator